Tribunal: STJ
Processo: 5025696-02.2021.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857101 - RS (2025/0049902-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FELIPE ROMANO PASSOS
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ALVES - RS017855
JOSÉ LINNEU CRESCENTE - RS017042
WILLIAM ALEXSANDER DOS SANTOS CLARO - RS107375
AGRAVADO
: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO
ADVOGADA
: ADRIANA MULLER - RS045383
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e1d3df48-ea3d-421c-9115-782200eda749

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857101 - RS (2025/0049902-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FELIPE ROMANO PASSOS
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ALVES - RS017855
JOSÉ LINNEU CRESCENTE - RS017042
WILLIAM ALEXSANDER DOS SANTOS CLARO - RS107375
AGRAVADO
: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO
ADVOGADA
: ADRIANA MULLER - RS045383
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FELIPE ROMANO PASSOS contra
a decisão que não conheceu de agravo em recurso especial em virtude da incidência
da Súmula no 182/STJ (e-STJ fls. 260/261).
Em suas razões (e-STJ fls. 265/273 ), o agravante impugna a decisão da
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o
apelo nobre.
Aduz que a citada decisão baseou-se na Súmula no 83/STJ, ignorando que
a controvérsia não gira em torno da duração do prazo prescricional da ação monitória,
mas sim do momento em que ele tem início. Assim sendo, a jurisprudência que trata
do prazo quinquenal não se aplica ao caso concreto.
Sustenta que o prazo prescricional deve iniciar quando o credor tem
condições de propor a ação monitória, em atenção aos artigos 189 do Código Civil e
700 do Código de Processo Civil.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária não impugnou o recurso (e-STJ fl. 277).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49899546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: e7e10ed9-3f31-47d4-9edd-3b8a418a7a68

A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015 terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
Documento eletrônico VDA49899546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: e7e10ed9-3f31-47d4-9edd-3b8a418a7a68

decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
– grifou-se).
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único não impugnado pelo agravante, qual seja, a ausência de impugnação específica
aos fundamentos adotados pela decisão que inadmitiu o recurso especial.
Cumpre ressaltar que o momento oportuno para se infirmar os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em
recurso especial, e não no presente recurso.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS
RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
4. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
5. 'A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de
Documento eletrônico VDA49899546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: e7e10ed9-3f31-47d4-9edd-3b8a418a7a68

infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa'
(AgInt no AREsp 1.201.388/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 19/06 /2018, DJe 26/06/2018).
6. Agravo interno de fls. 422-427 não provido. Agravos internos de fls. 428-
433 e de fls. 434-439 não conhecidos." (AgInt no AREsp 1.075.687/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe 11/12/2018)
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182
/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
8/8/2022
15/8/2022
AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
13/12/2021
15/12/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, e AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/8/2022
31/8/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: e7e10ed9-3f31-47d4-9edd-3b8a418a7a68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.101 / RS
Número Registro: 2025/0049902-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50256960220218210019
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELIPE ROMANO PASSOS
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ALVES - RS017855
JOSÉ LINNEU CRESCENTE - RS017042
WILLIAM ALEXSANDER DOS SANTOS CLARO - RS107375
AGRAVADO
: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO
ADVOGADA
: ADRIANA MULLER - RS045383
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FELIPE ROMANO PASSOS
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ALVES - RS017855
JOSÉ LINNEU CRESCENTE - RS017042
WILLIAM ALEXSANDER DOS SANTOS CLARO - RS107375
AGRAVADO
: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO
ADVOGADA
: ADRIANA MULLER - RS045383
TERMO
Documento eletrônico VDA50755294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 9931f4f0-c991-446f-8b55-a5925f4ed57c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 9931f4f0-c991-446f-8b55-a5925f4ed57c